Tribunal: TJES
Processo: 5002265-57.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002265-57.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARIANA GAGNO CAMPAGNARO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à fixação do
quantum
compensatório a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE VOOS NA DATA DESEJADA. PERDA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXORBITANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a Recorrente em danos materiais, no montante de R$ 240,00, e em danos morais, com a fixação de compensação no valor de R$ 10.000,00 para cada demandante (total de R$ 20.000,00).
2. Induvidosamente, o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo a readequação da malha aérea fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da Recorrente. Outrossim, verifico que a remarcação da passagem aérea foi feita com antecedência inferior a 48 horas do horário do voo adquirido pelos consumidores, em absoluto desrespeito ao prazo previsto no art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC, a redundar na falha na prestação do serviço pela companhia aérea (art. 14, CDC).
3. No caso em tela, a remarcação da viagem dos Recorridos acarretou a perda de prova de concurso público a ser realizada na cidade de Curitiba/PR (destino da viagem adquirida pelos consumidores), mesmo porque, ainda que tentada a reacomodação em outro voo, foi informado pela Recorrente de que não havia vagas para aquela data (ID 922515 - Pág. 2), impossibilitando aos Recorridos a sua ida à cidade de aplicação da prova. Sabendo-se que o óbice à participação no certame decorreu diretamente de conduta da Recorrente, conclui-se que os danos materiais (os quais se referem aos valores despendidos a título de inscrição no concurso público) foram observados pelo Juízo de origem.
4. Quanto aos danos morais, embora compreenda que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial dos Recorridos (decorrente da perda da oportunidade de concurso público de seu interesse), tenho que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 para cada demandante é elevado para o caso em apreço, fugindo um pouco dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto (prova ainda de primeira fase, destacando-se que cada concurso tem a sua realidade diversa), motivo pelo qual impõe-se a readequação do montante da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Recorrido, perfazendo o total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos pela Recorrente.

5. Acresça-se que, apesar da alegação de "
perda de uma chance", não haveria como prever o desempenho dos autores e, ainda que obtido excelente desempenho, eventual aprovação geraria apenas expectativa de direito à nomeação que, por sua vez, dependeria
de outros fatores além da aprovação
.

6. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor/Recorrido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da r. sentença
.

7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.